Tribunal: TJSP
Processo: 2036953-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2036953-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargado LUIZ
TUMAZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036953-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28684 - cs
2
Voto no 28684
Embargos de Declaração no 2036953-65.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Embargado: Luiz Tumaz da Silva
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA. contra o v.
Acórdão de fls. 232/235 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
do embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de violação
aos arts. 805 e 835 do CPC, acrescentando que há excesso de penhora na
constrição de 96 veículos para satisfação de débito de aproximadamente R$
8.000,00.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036953-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28684 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
No caso, verifica-se que o v. Acórdão recorrido
afastou expressamente a tese de excesso de penhora, inexistindo qualquer
violação aos arts. 805 e 835 do CPC:
“Nada obstante o valor executado ser, num primeiro
momento, incompatível com a penhora de 96 (noventa e seis) veículos para sua
satisfação, as peculiaridades do caso concreto afastam o alegado excesso de
constrição.
Isso porque muitos dos veículos ostentam restrições
judiciais anteriores, o que demonstra a atual situação de inadimplência e
dificuldade financeira do executado.
Ademais, não havendo a indicação, pelo executado, de bens
livres de ônus que possam fazer frente ao valor executado, resta duvidosa a
capacidade patrimonial do devedor, razão suficiente para a manutenção das
contrições sobre todos os veículos, em garantia da efetiva satisfação do crédito
evitando-se a deterioração da garantia em razão de futuras arrematações em
outros feitos.
Portanto, há de ser mantida a decisão que deferiu a penhora
dos veículos.” (fls. 234/235)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036953-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28684 - cs
4
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator